Tribunal: TJPA
Processo: 0007524-23.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007524-23.2015.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO JUNIOR DE SENA MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
.
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33
, CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. REDUÇÃO EM 2/5. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, à pena de 3 anos de reclusão e 300 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, em regime inicial aberto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Análise da possibilidade de:

(i) Realização do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), considerando trata-se de tráfico privilegiado, (ii)Fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, em razão da confissão espontânea do réu, e (iii)Aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo de 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Da Realização do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP):

Inaplicabilidade do ANPP, uma vez que a denúncia foi recebida em junho de 2015. A jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal estabelece que o ANPP não pode ser aplicado retroativamente a casos em que a denúncia já foi recebida.

4. Da Fixação da Pena-base abaixo do Mínimo Legal:

A fixação da pena abaixo do mínimo legal é vedada pela Súmula 231 do STJ, mesmo diante da atenuante da confissão espontânea. O entendimento pacificado é que a incidência de atenuantes não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal.

5. Da Aplicação da Causa de Diminuição de Pena (Tráfico Privilegiado):

A fração de redução da pena foi fixada em 2/5, considerando a natureza da droga apreendida (cocaína) e a quantidade encontrada (17 invólucros). A discricionariedade do magistrado ao aplicar a causa de diminuição de pena deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo justificada a redução aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:"1. O Acordo de Não Persecução Penal não é aplicável a processos cuja denúncia foi recebida. 2. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal previsto, conforme Súmula 231 do STJ. 3. A escolha da fração de redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 deve observar as circunstâncias do caso concreto, sendo adequada a redução em 2/5 quando consideradas a natureza e quantidade da droga apreendida."

------------------------------------

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, art. 28-A; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 669.844/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 01/04/2022; TJPA, Apelação Criminal 9002334, Rel. Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato, 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 04/04/2022, Publicado em 13/04/2022.; STJ, AgRg no REsp 2.122.715/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 03/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quinze dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
RAIMUNDO JUNIOR DE SENA MORAES
, por meio do Órgão da Defensoria Pública, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Penal da Comarca de Belém, que o condenou como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
, da lei 11.343/06
– crime de tráfico de drogas, ao cumprimento da pena de
03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias multa
, em regime aberto, pena privativa de liberdade que foi substituída por 02 (duas) restritivas de direito, a saber: prestação de serviço à comunidade (art. 43, IV, e 46 do CPB), com atribuição de tarefas a serem fixadas pelo juízo da execução, e interdição temporária de direitos consistente em proibição de frequentar determinados lugares a serem fixados pelo juízo da execução.

Foi concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Consta na sentença que (ID 16599521):

“(...) que no dia 23/04/2015, os policiais civis Rafael Paiva de Barros, José Nazareno Baena de Jesus e Kerly Francisco Araújo Soeira receberam a missão para investigar denúncias de tráfico de drogas nos bairros de Belém. Foi formada uma equipe para investigar um imóvel localizado no Conjunto Paraíso dos Pássaros, no CDP, Rua Rio Tapajós, bairro de Val de Cães. No local funcionava um comércio varejista de alimentos denominado “MERCANTIL R SANTOS”, de propriedade do nacional conhecido por “Júnior”.

Narra a denúncia, por fim, que os policiais observaram uma imensa movimentação de pessoas no local, porém, muitas que ali entravam e saiam, aparentemente, sem nada do comércio e, por esse motivo, resolveram fazer a abordagem. No imóvel encontrava-se “JÚNIOR”, posteriormente identificado como Raimundo Júnior Sena Moraes, o qual foi informado que a equipe de policiais estava ali para averiguar denúncias de tráfico de drogas que estava ocorrendo no estabelecimento. O denunciado logo confessou que realmente estava comercializando drogas e apontou o local onde estava a droga, a qual foi encontrada dentro de uma pequena lata de “Nescau” que continha 17 (dezessete petecas de substância em pó, semelhante a droga conhecida vulgarmente como “COCAÍNA”. O denunciado assumiu aos policiais a propriedade dos entorpecentes, informando que adquiriu a droga pela quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e que a teria fracionada em 30 (trinta) petecas, para serem vendidas pela quantia de R$ 20,00 (vinte reais) cada. Os policiais deram voz de prisão ao denunciado e o conduziram, juntamente com a substância apreendida, à Delegacia de Polícia.”

O acusado, no momento da prisão, e em juízo, confessou a prática delitiva.

Em
razões recursais (ID18537618),
o apelante
almeja
, primeiramente, a
possibilidade de realização do acordo de não persecução penal
, sob a alegação de que a conduta praticada pelo réu sempre foi a do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em relação à qual cabe o referido acordo, porém, este direito foi negado em razão do erro de imputação pelo RMP, merecendo ser garantido agora, em face da desclassificação do tipo penal.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da
confissão
e consequente
fixação da pena-base em patamar aquém do mínimo legal
, considerando que a Súmula 231 do STJ está em desacordo com a melhor interpretação do direito penal.

Por derradeiro, requer, ainda, a aplicação da
fração máxima de 2/3 (dois terços)
pelo reconhecimento da
privilegiadora
prevista no §3º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Nas contrarrazões, o
dominus litis
pugna pelo total desprovimento do presente apelo (ID 18537621).

Nessa esfera recursal, a D. Procuradora de Justiça
Ana Tereza Abucater
pronuncia-se
pelo “CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO da presente APELAÇÃO, interposta em prol de Raimundo Junior de Sena Moraes, primando pela contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo: necessárias para o desenvolvimento regular do recurso”
(textuais) (ID18610404)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1.Da Possibilidade de Realização do Acordo de Não Persecução Penal:

Aduz a defesa do apelante, a
possibilidade de realização do acordo de não persecução penal
, por alegar que a conduta praticada pelo réu sempre foi a do §4º, do art. 33 da Lei de Drogas, logo, passível de tal ANPP.

Incabível este pleito.

A jurisprudência do STJ e deste próprio TJPA convergem no sentido de que o art. 28-A do CPP, introduzido pelo Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), por ser norma de natureza processual benéfica, permite que o
acordo de não persecução penal
seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019,
desde que ainda não recebida a denúncia
,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA JÁ OFERECIDA NA AÇÃO PENAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), é norma de natureza processual cuja retroatividade deve alcançar somente os processos em que não haja ocorrido o recebimento da denúncia
. 2. Ao acolher a proposta de afetação do Tema Repetitivo n. 1.098, a Terceira Seção decidiu que "não se aplica à hipótese o disposto na parte final do § 1º do art. 1036 do Código de Processo Civil (suspensão do trâmite dos processos pendentes), haja vista que a questão será julgada com brevidade" (ProAfR no REsp n. 1.890.343/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª S., DJe 15/6/2021). 3. O fato de a matéria atinente à aplicação retroativa do art. 28-A do CPP estar pendente de julgamento no Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC n. 185.913 também não implica a suspensão dos processos em andamento nesta Corte Superior que tratem da questão. 4. Agravo não provido. (STJ - AgRg no HC n. 669.844/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 1/4/2022.)”

“APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 339, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEI N. 13.964/2019. RETROATIVIDADE APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS DO STJ E DA 1ª TURMA DO STF. Considerando-se que, no caso em apreço, a denúncia foi oferecida em 15/05/2017 e recebida em 01/06/2017, antes da inovação do Pacote Anticrime que, entrou em vigor, em janeiro de 2020, com a Lei nº 13.964/2019, não há que se cogitar da aplicação do ANPP. Ademais, observa-se que o processo correu regularmente, houve audiência, alegações finais e sentença. Está atualmente em análise, sobre apelação criminal, visando o ANPP Dessa forma, no caso em análise, não há possibilidade da aplicação do ANPP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - 9002334, 9002334, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-04, Publicado em 2022-04-13)”

Deste último acórdão, inclusive, peço vênia para transcrever o excerto, que bem explica o ponto em questão:

“(...) Assim, uma vez iniciada a persecução penal em juízo, não há como retroceder no andamento processual, sob pena de desvirtuamento do instituto despenalizador que, a princípio, tem como propósito mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal e poupar o agente do delito e o aparelho estatal do desgaste inerente à instauração do processo-crime. Até porque, a consequência do não cumprimento do acordo ou não homologação seria a continuidade do feito, com o oferecimento da denúncia. (...)

Com efeito, o recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. (...)

Friso que se, por um lado, a lei nova mais benéfica deve retroagir para alcançar aqueles crimes cometidos antes da sua entrada em vigor – princípio da retroatividade da lex mitior, por outro lado, há de se considerar o momento processual adequado para perquirir sua incidência – princípio tempus regit actum, sob pena de se desvirtuar o instituto despenalizador. Ao se conjugar esses dois princípios, tem-se que é possível a aplicação retroativa do ANPP, desde que não recebida a denúncia. A partir daí, iniciada a persecução penal em juízo, não há falar em retroceder na marcha processual. (...)”

Assim, em se tratando de feito cuja denúncia fora recebida em junho de 2015, não há que se cogitar da aplicação do instituto do ANPP, trazido pelo Pacote Anticrime.

2. Da fixação da pena -base abaixo do mínimo legal:

A Defesa pleiteia que a pena seja reduzida aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, superando-se o óbice do enunciado da Súmula nº 231 do STJ.

Contudo, não há como acolher a pretensão da Defesa
.

A jurisprudência é pacífica ao estabelecer que a aplicação de circunstâncias atenuantes não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal. Assim, na ausência de circunstâncias agravantes e mesmo com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a pena foi devidamente fixada no mínimo legal, conforme disposto no Enunciado nº 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que
"a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
(Súmula 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999).

Além disso, o Tribunal Pleno do STF, em decisão com repercussão geral, também determinou a inadmissibilidade de fixar a pena abaixo do mínimo legal em casos de atenuantes genéricas (Tema 158).

Vejamos recente julgado:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DOS ARTS. 171, § 3º E 297, § 3º, III, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONFISSÃO. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A instância de origem afastou a aplicação do instituto da consunção, dado o não esgotamento da potencialidade lesiva da falsificação de documento público quando da prática do estelionato, demonstrando sua autonomia, o que impede a absorção de um delito pelo outro.

2. Para rever as conclusões alcançadas pela Corte regional, soberana no exame do acervo fático-probatório dos autos, seria imprescindível a reanálise dos elementos de prova produzidos, procedimento que não se coaduna com a via do recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

3. Nos termos da Súmula 231 do STJ, a incidência de circunstância atenuante não pode implicar a redução da pena abaixo do mínimo legal.

4. Conquanto a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência consolidada na Súmula n. 231/STJ, remetendo, assim, os autos dos Recursos Especiais n.s 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, até o momento, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, como permitido no § 1º do art. 125 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 2.122.715/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)”

Com efeito, o julgador não pode se afastar do entendimento sumulado sem que haja demonstração de que a situação dos autos é distinta do precedente vinculativo, o que não ocorre no caso.

3. Da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 no seu grau máximo de 2/3 (dois terços).

A defesa contesta a aplicação da fração de redução de 2/5.

Conforme precedente do STF, em casos semelhantes, a fração de redução da pena relativa ao tráfico privilegiado está sujeita à discricionariedade do magistrado, que, de maneira fundamentada, determinará a redução mais adequada para reprimir a conduta praticada. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte, "o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não estabelece parâmetros para a fixação do quantum de redução da pena, mas apenas os requisitos para incidência da minorante no delito de tráfico de drogas. Assim, fica a cargo do julgador, no âmbito da discricionariedade fundamentada, determinar a fração de redução adequada ao caso concreto" (AgRg no REsp n. 2.044.306/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Tu rma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1º/9/2023.) 2. Tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal, revela-se razoável a aplicação da fração de 1/6 referente à minorante do tráfico privilegiado, considerando-se a quantidade de droga apreendida.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 904.226/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.)”

No presente caso, tendo em conta a natureza do entorpecente – cocaína altamente viciante, bem com a quantidade de entorpecente apreendida 17 (dezessete) invólucros que, embora não seja excessiva, também não se mostra irrelevante, justifica a fração redutora no patamar de 2/5 (dois quintos), razão pela qual entendo que inexistem reparos a serem feitos.

Dispositivo:

Por todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, para manter a pena do recorrente em 03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias multa
, em regime aberto, que foi substituída por 02 (duas) restritivas de direito, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2024